Tribunal: TJDFT
Processo: 0767532-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. VAGA EM LEITO DE ENFERMARIA COM SUPORTE A HEMODIÁLISE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. MULTA COERCITIVA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a decisão que deferiu a tutela provisória, determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora vaga em enfermaria com suporte para hemodiálise, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado. Em seu recurso, assinala que é portadora de doença renal crônica agudizada, que evoluiu com pneumonia e insuficiência respiratória, precisando ser entubada no dia 09/12/2022, momento em que ocorreu a melhora do seu quadro clínico. Ocorre que desde o dia 20/12/2022 poderia deixar a UTI com alta médica para enfermaria mediante suporte dialítico, mas alega que não existia previsão de vaga em enfermaria. Assim, elencou em seu recurso a sucessão dos atos no decorrer da demanda. Em apertada síntese, inicialmente foi proferida decisão em 22/12/2022 determinando o fornecimento da vaga em leito de enfermaria com suporte para hemodiálise no prazo de 48 horas, o que não foi atendido, mesmo após novo despacho datado de 26/12 e nova decisão interlocutória proferida em 28/12, ocasião em que foram fixadas astreintes. Diante da continuidade do descumprimento da ordem judicial, a multa coercitiva foi majorada mediante decisão proferida em 30/12, sendo que em decorrência da sua permanência na UTI a autora adquiriu bactéria multirresistente. Aponta a existência de nova decisão, em 04/01, determinando o cumprimento da ordem judicial sob pena de sequestro de verba pública, sendo que apenas no dia 05/01/2023 o Distrito Federal adotou medidas para atender a decisão judicial, mediante a transferência da parte autora para leito de enfermaria com hemodiálise no Hospital Regional do Gama. Todavia, assinala que a transferência para aquele local não foi suficiente, pois a autora só detinha condições físicas de efetuar hemodiálise por 2 horas diárias, como realizava na UTI, sendo que naquele hospital a hemodiálise exige o período de 4 horas e apenas 3 vezes na semana, destacando que passou mal por diversas vezes naquela longa sessão de hemodiálise, inclusive com significativa queda da sua pressão arterial. Assim, aponta que não foi ofertado o adequado suporte necessário, resultando em risco de morte e piora do seu quadro clínico. Desse modo, alega que após a sentença foi identificada bactéria no organismo da autora, de modo que os familiares precisaram retirá-la do hospital público e interná-la às suas expensas em hospital particular. Conclui, apontando que está em situação grave de saúde face o inadequado atendimento prestado pelo Distrito Federal com relação à sua hemodiálise. Em face do exposto, pugna pela reforma da sentença que afastou as astreintes que seriam devidas, de forma a condenar o Distrito Federal ao pagamento da multa coercitiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 45324951 pelo não provimento do recurso.
III. Pontue-se que a fixação da multa cominatória é instrumento coercitivo que visa evitar o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer fixada em ordem judicial, de forma a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão, sendo admitida a modificação do valor ou da periodicidade da multa, bem como a sua exclusão, conforme estabelece o artigo 537 do CPC.
IV. Na situação em apreço, inconteste o descumprimento do prazo pelo Distrito Federal, uma vez que apenas no dia 05/01/2023 atendeu a ordem judicial proferida em 22/12/2022 com prazo inicial de 48 horas para a transferência da parte autora do leito da UTI para um leito de enfermaria com suporta à hemodiálise. Todavia, ainda que não se desconheça toda a tensão vivenciada face o quadro clínico da autora até a efetivação da ordem judicial, bem como que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não se deve ignorar a limitação estatal face a significativa demanda por assistência à saúde. Isso porque, além da parte autora, concomitantemente sempre há outros pacientes também em estado grave, necessitando de urgente intervenção hospitalar/estatal para assegurar o direito à saúde.
V. Assim, ainda que a parte autora tenha conseguido a remoção para leito de enfermaria após 14 dias, relembra-se que a natureza das astreintes é tão somente coagir a parte ao cumprimento da obrigação. No caso, ainda que fora do prazo, a tutela jurisdicional foi atendida naquele dia 05/01, sendo período razoável para o cumprimento da obrigação diante das dificuldades para obtenção de leito de enfermaria com suporte à hemodiálise. Inclusive, apesar da parte autora assinalar a gravidade da sua situação de espera em leito de UTI face ser pessoa com deficiência, não se deve ignorar que enquanto aguardava naquele local recebia o atendimento à sua necessidade de hemodiálise.
VI. Enfim, ainda que a parte autora sustente que a remoção para o Hospital Regional do Gama não foi suficiente para o adequado cumprimento da ordem judicial, uma vez que a hemodiálise naquele local não atenderia às suas condições, os relatórios médicos nos autos (ID 44858481 e 44858482) não são suficientes para demonstrar que o atendimento ofertado naquele hospital estava em desacordo com a necessidade médica pleiteada nos autos, tampouco existindo elementos para subsidiar que a piora do seu quadro clínico foi decorrente de hemodiálise realizada em desacordo com suas necessidades.
VII. Diante do exposto, não há elementos a justificar a condenação pelo pagamento da multa de natureza coercitiva, devendo ser mantida a decisão que afastou a responsabilidade da parte ré pelo adimplemento das astreintes.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.